Tribunal: TJBA
Processo: 0360768-44.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 0360768-44.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE/APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMBARGADO/APELANTE:RITA DE CASSIA SALES DE JESUS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. APLICAÇÃO DO TEMA 1.002 DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que, em juízo de retratação, deu provimento à apelação da Defensoria Pública do Estado da Bahia para condenar o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa. O embargante sustenta omissão quanto à análise de legislação estadual supostamente impeditiva da condenação, alegada afronta à cláusula de reserva de plenário e existência de distinguishing em relação ao Tema 1.002 da repercussão geral, requerendo o reconhecimento dos vícios apontados, a remessa da matéria ao Tribunal Pleno e o prequestionamento dos dispositivos invocados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao aplicar o Tema 1.002 da repercussão geral sem examinar suposta distinção fundada em normas estaduais; (ii) estabelecer se haveria violação à cláusula de reserva de plenário em razão do afastamento de normas estaduais; e (iii) determinar se os embargos de declaração são cabíveis para rediscutir matéria já decidida e para fins de prequestionamento. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado enfrenta expressamente a controvérsia e aplica corretamente a tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.002, inexistindo omissão a ser sanada. A Lei Complementar nº 80/1994, em norma geral de observância obrigatória, assegura à Defensoria Pública a execução e o recebimento de verbas sucumbenciais, inclusive quando devidas por entes públicos. A evolução constitucional da Defensoria Pública, reforçada pelas Emendas Constitucionais nºs 45/2004, 74/2013 e 80/2014, afasta a tese da confusão entre credor e devedor e legitima a percepção de honorários sucumbenciais pela instituição. O julgamento da ADI nº 8027749-69.2022.8.05.0000 declarou a inconstitucionalidade parcial de normas estaduais que vedavam o recebimento desses honorários, afastando o argumento de distinguishing e reforçando a adequação do acórdão embargado ao sistema constitucional e ao precedente vinculante. A invocação da Súmula 421 do STJ não prevalece diante da superação de sua ratio decidendi pelo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.002. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem constituem sucedâneo recursal, sendo incabíveis para mera manifestação de inconformismo da parte vencida. O prequestionamento dispensa referência expressa a todos os dispositivos invocados quando a matéria foi efetivamente debatida e decidida de forma fundamentada. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: É devida a condenação do ente estatal ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, nos termos do Tema 1.002 da repercussão geral. A existência de normas estaduais incompatíveis com a Constituição e com a Lei Complementar nº 80/1994 não afasta a aplicação do precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal. Embargos de declaração não cabem para rediscutir matéria decidida na ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. A superação da tese da confusão patrimonial afasta a incidência da Súmula 421 do STJ em controvérsias sobre honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 24, §§1º e 4º, e 97; CPC, arts. 313, V, “a”, 931, 937, 949, II, 1.022, 1.025 e 1.030, II; LC nº 80/1994, art. 4º, XXI; LC Estadual nº 26/2006, arts. 6º, II, e 265; Lei Estadual nº 11.045/2008, art. 3º, I. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.140.005/RJ, Tema 1.002 da Repercussão Geral; STF, Súmula Vinculante nº 10; STJ, Súmula 421; STJ, AgInt no REsp 1.819.085/SP; TJBA, ADI nº 8027749-69.2022.8.05.0000 ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº. 0360768-44.2013.8.05.0001, em que figura como embargante ESTADO DA BAHIA e embargado DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA ACORDAM os Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR os embargos opostos, com efeitos modificativos, e o fazem de acordo com o voto desta relatoria.